Tribunal: TJPA
Processo: 0805724-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805724-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSIVAN CARDOSO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, §1º, DO CP C/C ART. 215-A, DO CP EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA). NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS POR FURTO NA MESMA COMARCA E ESTAVA EM EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEQUENA CIDADE INTERIORANA DO ESTADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP c/c art. 215-A, do CP, na forma do art. 69, do CP, pois, em 18/05/2020, o paciente entrou na residência das vítimas, forçando o cadeado da porta da frente, durante a madrugada, subtraindo um celular e uma quantia de R$ 30,00 (trinta reais), fatos confirmados pelo paciente em seu interrogatório perante a autoridade policial. Por sua vez, a vítima Dielle Conceição afirmou que acordou com alguém passando as mãos em suas partes íntimas, ocasião em que gritou e seu marido, que estava ao lado, despertou e passou a perseguir o suspeito até o quintal da residência, onde conseguiu imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante e na de indeferimento de sua revogação (fls. 29-33 ID nº 3197743 e fls. 35-38 ID nº 3197744),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade concreta do delito (praticado durante o repouso noturno e contra a dignidade sexual da vítima), necessidade de garantia da instrução processual e risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente responde a outras duas ações penais por furto na mesma comarca (processos nº 0007951-58.2018.8.14.0128 e 0003054-50.2019.8.14.0128), consoante se infere da certidão judicial criminal encartada às fls. 111-112 (ID nº 3214000). Ademais, estava em execução de pena restritiva de direitos nos autos do processo nº 0003292-69.2019.8.14.0128 quando cometera estes novos delitos. Não se pode ignorar o fato dos crimes terem ocorridos em pequena cidade interiorana deste estado, quase fronteira com estado do Amazonas.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.

RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROSIVAN CARDOSO JUNIOR
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa (processo nº 0000921-98.2020.8.14.0128).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 18/05/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 155 §1º e 215-A, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita, ainda,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(afirmações genéricas e abstratas).

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Afirma ser necessária a
reavaliação dessa prisão processual, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP e da Recomendação nº 62/CNJ
, diante da determinação do juízo coator de transferência do paciente para o presídio de Santarém-PA, da pandemia de covid-19, da superlotação dessa Casa Penal e ausência de equipe de saúde disponível.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita, primário, já tendo respondido a outro processo criminal.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 26-95.

Indeferi a liminar
(fls. 96-97 ID nº 3199602).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 104-110 ID nº 3213999), colacionando documentos de fls. 111-126.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 129-139 ID nº 3287999).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP c/c art. 215-A, do CP, na forma do art. 69, do CP, pois, em 18/05/2020, o paciente entrou na residência das vítimas, forçando o cadeado da porta da frente, durante a madrugada, subtraindo um celular e uma quantia de R$ 30,00 (trinta reais), fatos confirmados pelo paciente em seu interrogatório perante a autoridade policial. Por sua vez, a vítima Dielle Conceição afirmou que acordou com alguém passando as mãos em suas partes íntimas, ocasião em que gritou e seu marido, que estava ao lado, despertou e passou a perseguir o suspeito até o quintal da residência, onde conseguiu imobilizá-lo até a chegada dos policiais militares. Negou que a imputação do segundo crime.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 29-33 ID nº 3197743 e fls. 35-38 ID nº 3197744),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade concreta do delito
(praticado durante o repouso noturno e contra a dignidade sexual da vítima),
necessidade de garantia da instrução processual e risco concreto de reiteração delitiva,
eis que o
paciente responde a outras duas ações penais por furto na mesma comarca
(processos nº 0007951-58.2018.8.14.0128 e 0003054-50.2019.8.14.0128), consoante se infere da certidão judicial criminal encartada às fls. 111-112 (ID nº 3214000). Ademais,
estava em execução de pena restritiva de direitos nos autos do processo nº 0003292-69.2019.8.14.0128
quando cometera estes novos delitos.

Não se pode ignorar o fato dos crimes terem ocorridos em pequena cidade interiorana deste estado, quase fronteira com estado do Amazonas.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

No ponto, registro que
o juízo coator cumpriu o art. 316, parágrafo único, do CPP
, pois, em 02/06/2020, reapreciou a custódia cautelar do paciente.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020